Tribunal: STF
Processo: ARE 1577628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Acordo de colaboração premiada. Ausência de indicação de preceitos da Constituição Federal tidos por violados. Fundamentação deficiente do apelo extremo. Súmula nº 284 do STF. Precedentes. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.